Tribunal: TJSP
Processo: 2237383-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Prova pericial – Inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor – Todavia, a inversão do ônus não se confunde com a obrigação de custear a prova – Pagamento de despesas processuais regido pelos artigos 82 e 95 do CPC – Ressalva que, caso a prova não seja realizada, poderá acarretar prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Prova pericial – Inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor – Todavia, a inversão do ônus não se confunde com a obrigação de custear a prova – Pagamento de despesas processuais regido pelos artigos 82 e 95 do CPC – Ressalva que, caso a prova não seja realizada, poderá acarretar prejuízo processual ao réu agravante, sobre quem recai o ônus da prova – No caso, incumbe à autora, ora agravada, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, devendo ser observado o disposto no art. 95, § 3o, do CPC, por ser beneficiária de gratuidade da justiça – RECURSO PROVIDO.